Tribunal: TJDFT
Processo: 0000500-23.2016.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIMES DE ESTELIONATO CIRCUNSTANCIADOS PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, NA FORMA DA LEI MARIA DA PENHA, EM CONTINUIDADE DELITIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVO ESPECIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA CORPORAL MANTIDA. NÃO CONHECIMENTO DOS PEDIDOS DE FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO E DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS EM RAZÃO DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. PRECEITO LEGAL SECUNDÁRIO ALTERAÇÃO DO VALOR DO DIA-MULTA. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA CONDIÇÃO FINANCEIRA DO RÉU. DANO MORAL MANTIDO. DANO MATERIAL AFASTADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO NA INICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PARCIAL PROVIMENTO DA PARTE CONHECIDA.
1. Em caso envolvendo violência doméstica em face da mulher, a palavra da vítima, quando harmônica e coesa e sem contrariar os demais elementos de prova dos autos, ostenta relevo especial.
2. Nesse sentido, tendo ela afirmado que foi mantida em erro pelo Apelante, que era seu ex-companheiro, em seis situações diferentes, e tendo sido comprovado o prejuízo econômico que ela sofreu, bem como o modo de agir do Apelante, em razão do testemunho de pessoas diversas, inviável absolver o recorrente por atipicidade da conduta, por ausência/insuficiência de provas ou por erro de tipo essencial.
3. Comprovada a prática de seis condutas em continuidade delitiva, inviável a fixação da pena corporal no mínimo legal, devendo ser mantida a aplicação da fração de 1⁄2 (um meio) sobre a pena intermediária.
4. Tendo sido fixado em sentença o regime aberto e tendo a reprimenda sido substituída por 1 (uma) pena restritiva de direitos, inviável conhecer desses pedidos recursais, por ausência de interesse.
5. A pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal e, como tal, é de aplicação cogente. Noutras palavras, sua aplicação decorre de imposição legal e eventual exclusão, por conseguinte, importaria em violação ao princípio da Legalidade.
6. Não tendo sido analisada a situação econômica do réu-Apelante, deve a sentença ser alterada para fixar o valor do dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos.
7. Não tendo sido formulado, na inicial, pedido de condenação reparatória material, deve ser afastada a referida condenação, por ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
8. No que toca à indenização moral, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema no 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, desde que expressamente requerido pela Acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia.
9. No tocante ao valor da condenação em danos morais, entendo pela proporcionalidade/razoabilidade dele, em razão das peculiaridades do caso concreto - vítima teve o nome inscrito em serviço de proteção ao crédito, tem dívidas ainda em aberto, perdeu relacionamento com bancos – como o Banco do Brasil -, além de dinheiro que tinha enorme relevância para ela, como parte de sua previdência privada e de herança paterna.
10. O pedido de gratuidade de justiça deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, em conformidade com a Súmula no 26, desta Corte de Justiça.
11. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.